Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716196-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, DROGARIA VITABEL LTDA AGRAVADO: BSF GESTAO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de exigir contas, julgou procedente a primeira fase, mas não condenou a Agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Em suas razões, sustenta que o fato de ter natureza interlocutória a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios. Devem ser observados os princípios da causalidade e da sucumbência, ou seja, aquele que deu causa à demanda que, em regra, será a parte derrotada deve ser condenado a pagar os honorários do advogado da parte contrária, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Afirma que o valor da respectiva verba deve ser fixado entre 10% a 20% sobre o valor da causa, como determina o art. 85, §2o, do CPC2, ou mesmo por apreciação equitativa, nos termos de seu §8o. Alega que embora correta a decisão de procedência, apenas para aprimorar e evitar maiores discussões durante a segunda fase do processo, a decisão deve ser complementada para constar no seu dispositivo o que já está claro em seu teor, que: a Agravada seja coibida a prestar contas de forma esclarecedora e não apenas junte os documentos aos autos. Requer a concessão da tutela recursal para condenar a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Ao final, postula a reforma da decisão guerreada para confirmar a liminar. Ademais, requer a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o artigo 85, §11, do CPC. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a probabilidade do direito. A Ação de Exigir Contas é um procedimento bifásico. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de ser cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exibição de Contas, tendo em vista que a natureza jurídica de decisão parcial de mérito, em verdade, aproxima-se da natureza de sentença. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)(grifo nosso) De igual modo, colaciono julgados deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. "É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário". Precedente do STJ. 2. Em linguagem figurada, a ação de exigir contas impõe a individualização real, fundamentada e detalhada da árvore, não podendo ser proposta para questionar, genericamente, a floresta. Precedentes. Cumpridos os requisitos, configura-se o interesse processual. 3. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que são devidos honorários de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas. Precedente: AgInt no REsp 1829646/DF. 5. Nas hipóteses em que a verba honorária revela-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406587, 07384722820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. 1. No caso em análise restou conhecido e provido recurso especial interposto pelos agravantes em que restou reconhecida a possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas. 2. Verifica-se, assim, que o reconhecimento do dever de prestar contas pela parte requerida não tem expressão econômica, nos termos do § 5o do artigo 550 do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada com base na apreciação equitativa, conforme art. 85 §8o do CPC, com a análise dos critérios previstos no incisos do §2o do citado artigo, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1403518, 07205106020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Entretanto, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Pelo exposto, neste exame preliminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 14:02:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador